Tribunal: TCU
Processo: 011.942/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos". Jurisprudência do STF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores lotados na Gerência Executiva de Novo Hamburgo do Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria dos srs. Pedro Paulo Dalci, Suely Soares dos Santos e Teresa Miralda Eckert Steyer; 9.2. retornar os autos à Sefip para dar início à revisão de ofício dos atos constantes deste processo.